Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se estão presentes os requisitos para a incidência da qualificadora de furto mediante escalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora de escalada subsiste quando demonstrado que o agente superou as dificuldades e os obstáculos, escalando para acessar a janela do segundo pavimento da residência, ingressando em seu interior para subtrair bens.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.